Tribunal: TJSP
Processo: 1010747-66.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido contra seguradora de saúde visando à cobertura de medicamento para tratamento de linfoma de Hodgkin. Sentença de improcedência.
O apelo do autor sustentando a necessidade da cobertura do tratamento de doença inflamatória grave para o qual o único medicamento indispensável é a ceftazidima.
Cabimento. O STJ em sede de julgamento de repetitivo fixou a tese ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido contra seguradora de saúde visando à cobertura de medicamento para tratamento de linfoma de Hodgkin. Sentença de improcedência.
O apelo do autor sustentando a necessidade da cobertura do tratamento de doença inflamatória grave para o qual o único medicamento indispensável é a ceftazidima.
Cabimento. O STJ em sede de julgamento de repetitivo fixou a tese ao tema 990, isentando as operadoras de plano de saúde ao fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA. Na hipótese em apreço, porém, o produto específico e indispensável ao tratamento do autor encontra-se autorizado e com registro vigente até 2028.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010747-66.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
SILVESTRE DAMASIO, é apelado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010747-66.2017.8.26.0011 -Voto no 37919- NAM
2
VOTO No: 37919
APELAÇÃO No: 1010747-66.2017.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: André Luiz da Silva Cunha
APTE: Leonardo Silvestre Damásio
APDO: Sul América Companhia de Seguro Saúde
NAM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido contra seguradora
de saúde visando à cobertura de medicamento para tratamento de
linfoma de Hodgkin. Sentença de improcedência.
O apelo do autor sustentando a necessidade da cobertura do
tratamento de doença inflamatória grave para o qual o único
medicamento indispensável é a ceftazidima.
Cabimento. O STJ em sede de julgamento de repetitivo fixou a
tese ao tema 990, isentando as operadoras de plano de saúde ao
fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA. Na
hipótese em apreço, porém, o produto específico e indispensável
ao tratamento do autor encontra-se autorizado e com registro
vigente até 2028.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
102/104 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta por
Leonardo Silvestre Damásio em face de Sul América Companhia de Seguro
Saúde.
Apela o autor (f.107/122) sustentando a necessidade de
cobertura do tratamento de doença inflamatória grave para o qual o único
medicamento prescrito, CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM, foi negado pela seguradora
de saúde.
Recurso respondido (f.146/158).
Houve a suspensão do trâmite processual considerada a
afetação da temática recursal aos julgamentos supervenientes dos Repetitivos
IRDR no 1.725.563/SP e 1.712.163/SP perante o Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O autor ingressou com ação visando a cobertura de
tratamento para linfoma de Hodgkin com uso do medicamento CEFTAZIDIMA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010747-66.2017.8.26.0011 -Voto no 37919- NAM
3
AVIBACTAM, como último recurso para enfrentamento da doença, após recidiva
ocorrida depois do transplante de células troncos.
A recusa da seguradora de saúde consubstanciou-se na
ausência de registro da ANVISA, culminando, inclusive, com a suspensão da
tramitação do recurso considerado a afetação da temática recursal aos
julgamentos dos Repetitivos IRDR no 1.725.563/SP e 1.712.163/SP.
O julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça
,cadastrado sob o número 990 no sistema dos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento
não registrado pela Anvisa”.
Ocorre, entretanto, que a medicação especificada e
indispensável ao tratamento do autor, diferentemente da hipótese fixada acima,
contém registro ativo perante a Agência de Vigilância Sanitária, até 2028,
conforme é possível consultar no endereço eletrônico copiado a seguir:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351003281200354/?nomeProduto=CEFTAZI
DIMA-AVIBACTAM
Tratando-se de medicamento registrado, a recusa à
cobertura do tratamento demonstra-se despropositada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência.
JAMES SIANO
Relator